Tribunal: TJSP
Processo: 0136525-48.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 873, de 2000, mais o pagamento das diferenças devidas. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e da requerida, para redução da taxa dos juros moratórios e para que o pagamento da gratificação tenha como termo final o advento da LCE 1.021/2007. Interposição de Recurso Especial pela Fazenda do Estado. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Apelação Cível 0136525-48.2007.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6.VARA; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Outros números:

7218575600

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por policial militar inativo, objetivando a incorporação a seus proventos da Gratificação por Atividade de Polícia (GAP), instituída pela Lei Complementar no 873, de 2000, mais o pagamento das diferenças devidas. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e da requerida, para redução da taxa dos juros moratórios e para

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por policial militar inativo, objetivando a incorporação a seus proventos da Gratificação por Atividade de Polícia (GAP), instituída pela Lei Complementar no 873, de 2000, mais o pagamento das diferenças devidas. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e da requerida, para redução da taxa dos juros moratórios e para que o pagamento da gratificação tenha como termo final o advento da LCE 1.021/2007. Interposição de Recurso Especial pela Fazenda do Estado. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0136525-48.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BENEDITO
CANDIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão
Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR
(Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136525-48.2007.8.26.0000 -Voto no 42.198
2
VOTO No 42.198
RECURSO No 0136525-48.2007.8.26.0000, de São Paulo
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: BENEDITO CANDIDO DE OLIVEIRA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANO MARCOS LAROCA
Recurso Ação de rito ordinário movida por policial militar inativo,
objetivando a incorporação a seus proventos da Gratificação por
Atividade de Polícia (GAP), instituída pela Lei Complementar no 873,
de 2000, mais o pagamento das diferenças devidas. Acórdão que
deu parcial provimento aos recursos oficial, considerado interposto,
e da requerida, para redução da taxa dos juros moratórios e para
que o pagamento da gratificação tenha como termo final o advento
da LCE 1.021/2007. Interposição de Recurso Especial pela Fazenda
do Estado. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção
de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação
parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido
pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 101/107 deu parcial provimento a
recursos oficial e voluntário, interpostos contra r. sentença que julgara procedente Ação de
rito ordinário movida por BENEDITO CANDIDO DE OLIVEIRA contra a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, na qual pediu sua condenação a lhe estender o benefício da
Gratificação por Atividade de Polícia GAP, instituída pela Lei Complementar no 873/2000,
concedida a todos os policiais civis e militares em exercício, mas não outorgada aos
aposentados. Assim o fez para reduzir os juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494, de 1997, introduzido pela Medida
Provisória no 2.180-35, bem assim para limitar o pagamento da gratificação até o advento da
LCE 1.021/2007.
A Fazenda do Estado deduziu Recurso Especial (fls. 110/116), processado com
resposta do autor (fls. 121/129). O recurso foi sobrestado até a solução, pelo Superior
Tribunal de Justiça, do REsp no 1.205.946 (fls. 131), bem como do REsp no 1.495.146-MG
(fls. 137).
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136525-48.2007.8.26.0000 -Voto no 42.198
3
conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.040,
inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 140/143). Tornaram os autos à conclusão do
subscritor em 22.01.2020 (fls. 146). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de fls.
101/107, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adaptação à
orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-
PR (Tema 905).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-SE, decisão
objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que levaram à
sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro
LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os efeitos da
decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136525-48.2007.8.26.0000 -Voto no 42.198
4
No mesmo sentido o decidido em caráter vinculante pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR (Tema 905/STJ), que
também é aplicável ao caso dos autos.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 101/107 para que o cálculo de correção monetária e de juros
obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão
Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de Recursos Representativos de
Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado ao
quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ
no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI